Tribunal: CARF
Processo: 10380.728744/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728744/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.419 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS PENTECOSTE LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES
NACIONAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS NO PRAZO LEGAL. EXCLUSÃO
MANTIDA.
Não demonstrada pela empresa contribuinte a regularização dos débitos no
prazo legal, a manutenção de sua exclusão do regime de tributação do
SIMPLES NACIONAL é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 04-42.410 da 2a Turma da DRJ/CGE, de 29 de março de
2017 (fls. 25 a 29):
A contribuinte acima qualificada foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir
de 1o de janeiro de 2016, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728744/2015-11
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.419 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728744/2015-11

exigibilidade não suspensa, relativos ao Simples Nacional, períodos de apuração
04/2015 e 05/2015, nos valores respectivos de R$ 27.016,91 e R$ 29.936,93, com
fundamento no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/FOR no 1302335, de
1o/09/2015 (fls. 06).
Cientificada, apresentou manifestação de inconformidade em 16/09/2015 (fls. 02-05),
alegando, em síntese, preliminarmente cerceamento de defesa, pois não lhe foi
oportunizado nenhum prazo para regularização dos débitos, com violação dos princípios
da ampla defesa e do contraditório e, complementando, violação ao direito de petição
garantido a todos os cidadãos constitucionalmente. Por fim, requereu o cancelamento do
ADE e sua manutenção no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 06 e seguintes.
A autoridade preparadora informou que os débitos continuam pendentes de liquidação,
não constando pagamentos ou parcelamentos (fls. 14-15).
O Acórdão da DRJ julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte, por
entender que a empresa contribuinte não teria regularizado os débitos no prazo legal, à luz do
art. 17, inc. V, da Lei Complementar no 123/2006.
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 34 a 38), alegando que
teria buscado junto à Receita Federal do Brasil a regularização dos débitos.
Não foi identificado no Recurso Voluntário qualquer argumento sobre quais
teriam sido os débitos eventualmente regularizados nem se eventual regularização teria se dado
no prazo legal.
Ao final, a empresa recorrente requer a permanência no regime de tributação pelo
Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.419 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728744/2015-11

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de análise de exclusão de empresa do regime de tributação pelo SIMPLES NACIONAL
(exclusão desvinculada de qualquer apuração de crédito tributário ainda pendente de decisão
administrativa), ano-calendário 2016 (vide A.D.E., fl. 6).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
09/05/2017 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 32), face à intimação recebida dia
11/04/2017 (vide A.R., fl. 31), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que, em essência, o
pleito da recorrente reside na análise sobre a existência ou não da regularização das pendências
tributárias da empresa contribuinte e, caso tenha havido, se tais pendências teriam sido
regularizadas dentro do prazo legal previsto no art. 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006,
que assim dispõe:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados
a partir da ciência da comunicação da exclusão.

Considerando-se que a ciência da exclusão do Simples Nacional, determinada
pelo Ato Declaratório Executivo A.D.E. DRF/FOR no 1302335/2015 (fl. 6), deu-se em
16/09/2015 (conforme indicado pela empresa recorrente, fl. 2), a empresa teria até a data e
16/10/2015 para regularizar os débitos informados em referido A.D.E.
No entanto, quanto ao mérito, a empresa contribuinte se limitou a indicar que:
“Referidas pendências foram objetos de parcelamento de débitos do simples nacional
junto à Receita Federal do Brasil, mas sem obter êxito quanto a sua manutenção do
programa do Simples Nacional”

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.419 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728744/2015-11

Referida empresa, portanto, não comprovou ter regularizado os débitos até a data
de 16/10/2015, não merecendo provimento o recurso da empresa contribuinte.
Ademais, quanto a alegações genéricas da empresa contribuinte, no sentido de que
teria havido cerceamento do direito de defesa, dentre outras afrontas a princípios constitucionais,
não verifiquei, no âmbito do presente processo, qualquer irregularidade nesse sentido capaz de
inquinar de invalidade o A.D.E. ou o Acórdão da DRJ.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital